Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO PARA ENDEREÇO DOS AUTOS. DEVER DE COMUNICAR EVENTUAL MUDANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Citado pessoalmente na ação de conhecimento, o réu deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. Por sua vez, os prazos contra o réu revel que não tem advogado constituído nos autos fluem a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, não sendo necessária sua intimação pessoal, conforme dispõe o art. 346 do CPC, inexistindo, ainda, nulidade de intimação da designação de hasta pública, pois foi o réu revel intimado por edital, em consonância com a previsão do art. 889 do CPC.
2. É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.